Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA AO REALIZAR A CITAÇÃO. VALORES CORRETOS. DÍVIDA ATUALIZADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicialmente, a hipótese cuida de ação de cobrança de prestação de serviços educacionais, cuja prescrição é quinquenal, conforme previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
2. No que diz respeito à nulidade da citação, o §1o do art. 239 do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Assim sendo, comparecendo o réu nos autos e apresentando defesa no prazo legal, não há que se falar em qualquer nulidade.
3. No caso, a parte autora tomou todas as precauções e agiu de forma diligente, sendo que não houve demora na citação do réu, não justificando o acolhimento da arguição de prescrição por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Ademais, a parte autora distribuiu a ação antes do prazo prescricional, sendo que a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.
4. No mérito, os valores cobrados foram decorrentes de contrato firmado entre as partes, relativo ao curso de direito realizado pelo réu/apelante e que a principal linha de argumentação se funda na prescrição, que não ocorreu no presente caso.
5. Recurso CONHECIDO, preliminar e prejudicial rejeitadas e, no mérito, DESPROVIDO.